Tribunal: TJDFT
Processo: 0006254-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006254-40.2016.8.07.0007 RECORRENTE: RENE DE OLIVEIRA PIRES RECORRIDOS: ATAMON MORAIS BORGES DE REZENDE, JOSÉ TEIXEIRA JÚNIOR, ROGÉRIO DE OLIVEIRA PIRES, BRUNO DE OLIVEIRA PIRES, RÔMULO DE OLIVEIRA PIRES, LUIS PAULO OLIVEIRA LIMA, JRBL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME, RENATO DE OLIVEIRA PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA. FRAUDE. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA DERMINADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. 1. Os elementos dos autos evidenciam a falsidade da assinatura constante da alteração societária em que, mediante fraude, o demandante foi inserido como sócio da empresa ré. A presunção da fraude não foi invalidada por perícia grafotécnica, em razão da ausência de apresentação de documentos pelos réus, devendo prevalecer o alegado ardil diante das divergências entre a assinatura de documento original do autor face aquela aposta no documento impugnado, presumindo verdadeiras as alegações postas na inicial acerca da falsidade da assinatura constante da alteração contratual. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao fixar a verba honorária sobre o valor da causa, deixando de observar a ordem de preferência estabelecida no artigo contrariado, à luz do precedente vinculante fixado no Tema 1.076 do STJ. Pugna, assim, para que sejam arbitrados honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido, e não do valor atualizado da causa; b) artigo 86 do mesmo diploma legal, pois a distribuição dos ônus da sucumbência não observou a real proporção do êxito de cada parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios adotados na fixação da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030